Tribunal: TJDFT
Processo: 0737626-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737626-13.2018.8.07.0001 RECORRENTES: RACHEL MACIEL CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME, RACHEL LOPES MACIEL RECORRIDO: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. SIMULAÇÃO. NÃO VERIFICADAS. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. A anulação de um negócio jurídico perfeito exige a presença, com provas conclusivas, de defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude (Código Civil, art. 171) ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do CC. 2. Ao apreciar a coação, deve o magistrado levar em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade da pressão exercida, de acordo com o art. 152, do Código Civil. 3. O art. 422 do Código Civil estabelece a presunção de boa-fé entre os contratantes, razão porque a má-fé ou qualquer outro vício do negócio deve ser efetivamente demonstrado. 4. A pretensão de nulidade de aditivo contratual havida entre as partes se mostra inviável, devendo a avença prevalecer, porquanto não demonstrada a alegada atuação de coação dos representantes da apelada, de simulação ou qualquer outra causa capaz de macular a manifestação de vontade das rés apelantes quando da realização do contrato. 5. Cabe ao réu, dentro do seu ônus da prova, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos dispostos no artigo 373, inciso II, do CPC, o que não ocorreu no caso em análise. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. As recorrentes alegam que a execução da obra foi processada sem o conhecimento prévio destas, uma vez que não tomaram ciência do orçamento final da reforma, tendo a recorrida decidido unilateralmente as questões da sua execução, o que caracterizaria vício de consentimento. Asseveram que informaram que os contratos firmados com terceiros para a execução da obra não passaram pelo conhecimento das recorrentes e que a retenção dos aluguéis por parte da recorrida configura abuso de direito. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Por outro lado, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023